Tribunal: STF
Processo: ADI 251
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-27
Data de publicação: 2014-08-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Ceará que hospeda dispositivos ofensores da Carta republicana: 96, II, “b” e “f”(Lei de Organização Judiciária, forma, requisitos de promoção de juízes e recusa de antiguidade); 105, § 1º (custas forenses e diligências de meirinho, registro civil e de imóveis); 106 (Conselho de Justiça Estadual e supervisão administrativa, orçamentária e acompanhamento dos órgãos da Justiça e funcional de magistrados); 107 (composição do Tribunal); 109 e parágrafos (Conselho consultivo na Corregedoria e composição); 110 a 113 (tribunais de alçada e acesso ao Tribunal, membros do Tribunal de Alçada; permuta e remoção de juízes; fixação dos vencimentos dos juízes; competência, criação e composição dos tribunais de alçada, bem assim o § 5º do art. 11 (serviços notariais, registros e escrivanias, vacância e efetivação de substituto) e o 12 (estabilidade no serviço público de servidores de serventias judiciais) do ADCT cearense. 3. Inovação paramétrica em procedimento administrativo contra juiz recusado dissonante da CF 93, II, “b”; vício de iniciativa na regulamentação da atividade notarial e registral (CF 96, “b” e 125); criação de conselho de justiça estadual não é da competência estadual: ADI 3.367; alteração dos membros do Tribunal depende de proposta dele mesmo ou do órgão especial – CF 96, II, “b”; criação de órgão consultivo na Corregedoria de Justiça é incompatível com a independência do Judiciário (arts. 2º e 99 da CF); criação de tribunais de alçada ofende a competência do Tribunal (CF 93, XIII e 96, II, “c”); efetivação do substituto de titular de serventias extrajudiciais e judiciais por vacância é forma proscrita pela CF 37, II; 4. Ação direta procedente para declarar inconstitucionais: a) a expressão “ou à determinação de abertura de tal procedimento, contra o juiz recusado” da alínea “f” do inciso II do art. 96; b) do § 1º do art. 105; c) da expressão “vinte e um” do caput do art. 107; d) do art. 109, caput e parágrafos; e) dos artigos 110 a 113; f) do § 5º do art. 11 do ADCT; e, g) do art. 12 do ADCT.